Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALÉM - APERUVANJ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1018752-96.2020.8.11.0041, manejada por LAURO MITUO KUROYANAGI e OUTROS, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, na área denominada Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro.
Para tanto, a agravante alega ser equivocada a decisão de base, pois estendeu a liminar concedida para as demais áreas em litígio (Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Jerônimo e Fazenda Portal São Jerônimo) também para a área concernente à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, sem observar o rito determinado pela legislação processual.
Pondera que a invasão ocorreu em novembro de 2015, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos e, portanto, por se tratar de posse velha, é obrigatória a designação de audiência de conciliação entre as partes, consoante determina o art. 565 do CPC.
Afirma que, à época da invasão, a Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro estava abandonada e não cumpria a sua função social, e que hoje há 49 (quarenta e nove) famílias na região, que de lá tiram o seu sustento e estão prestes a ser desalijadas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, o prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a consequente viabilidade do deferimento da liminar possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até a data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não desde a data do esbulho ou turbação até a data do deferimento da liminar.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. POSSE NOVA. CONCESSÃO DE LIMINAR. CONTAGEM DO PRAZO DE ANO E DIA. TERMO INICIAL. ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERMO FINAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIMINAR NA INICIAL. LIMINAR REQUERIDA ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO. DESCABIMENTO. ART. 924, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. I - O prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a conseqüente viabilidade da liminar na ação possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até o ajuizamento da ação, nos termos do art. 924, CPC. II - Sem ter sido requerida a liminar na inicial, ainda que intentada a ação dentro de ano e dia do esbulho possessório, tornam-se descabidas a renovação do pleito e a concessão da medida quase quatro anos depois do ajuizamento, quando já contestado o feito, realizada a audiência de conciliação e instrução e encerrados os debates orais”. (STJ - REsp: 313581 RJ 2001/0034833-5, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/08/2001)
No caso, a própria agravante afirma que a ocupação da área se deu em novembro de 2015 e o aditamento da petição inicial para incluir a Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro ocorreu ainda naquele mês, no dia 23/11/2015, conforme demonstra a petição carreada à id. 32619855 – Pág. 1/10, 32619856 – Pág. 1/10 e 32619858 – Pág. 1/5.
Registre-se que, inicialmente, diante da presença dos requisitos para a concessão da liminar, angariados por meio de provas documentais e, inclusive, por inspeção judicial in loco e realização de audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração abrangendo as fazendas objeto do litígio, quais sejam, Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Jerônimo, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro e Estância Portal São Jerônimo, tendo posteriormente sido excluída do cumprimento da liminar a Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro diante da constatação, pelo juízo a quo, de que a associação agravante não teria sido intimada para participar da audiência de justificação realizada.
Suprida a falha com a realização de nova audiência de justificação, dessa vez com a participação da agravante, os autos tornaram ao juízo singular que, constatando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse dos autores, ora agravados, há mais de 10 (dez) anos na área litigiosa, concedeu a liminar prevista no art. 562 do mesmo código (id. 47706460).
Assim, não prospera o argumento que afastaria a possibilidade da liminar de reintegração de posse, pois, como explanado, se trata de posse nova e não velha, como quer fazer crer a agravante.
De se observar que, ainda que se tratasse de posse velha, se presentes os requisitos das tutelas provisórias previstas no art. 294 e ss. do CPC, o juiz também estaria autorizado a deferir a liminar.
Assim, não há por onde atender a súplica da agravante, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.